Tribunal: TJPA
Processo: 0827264-88.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827264-88.2025.8.14.0301

APELANTE: MATUSALEM SOUZA DOS REMEDIOS DANTAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada contra instituição financeira, na qual se pleiteava a declaração de abusividade da capitalização diária de juros, dos juros remuneratórios, da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem, do registro do contrato, do seguro prestamista e dos encargos moratórios, bem como a repetição de indébito e a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se são abusivas as cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, juros remuneratórios, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, seguro prestamista e encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias e julgar antecipadamente a lide quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4.

A controvérsia possui natureza eminentemente documental, pois a análise da legalidade das cláusulas contratuais pode ser realizada a partir da cédula de crédito bancário e dos demais documentos juntados aos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

5.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato ao prever juros remuneratórios capitalizados diariamente.

6.

A taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal demonstra a pactuação válida da capitalização dos juros, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

7.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo admissível a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais de comprovada abusividade, inexistente no caso concreto por ausência de demonstração de discrepância relevante em relação à média de mercado.

8.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando prevista contratualmente e vinculada ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme orientação da Súmula 566 do STJ.

9.

A instituição financeira comprovou a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de avaliação do veículo e ao registro do contrato mediante apresentação de termo de avaliação, fotografias do bem financiado e cláusulas contratuais específicas.

10.

O seguro prestamista não configura venda casada quando o contrato evidencia a facultatividade da contratação e permite ao consumidor optar por seguradora de sua livre escolha.

11.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações de abusividade contratual.

12.

A inexistência de ilegalidade nas cobranças impugnadas afasta o pedido de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente.

2.

É válida a capitalização diária de juros em contrato bancário celebrado após a MP nº 2.170-36/2001 quando houver pactuação expressa.

3.

A revisão dos juros remuneratórios depende de demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado.

4.

São válidas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato quando previstas contratualmente e comprovada a prestação do serviço correspondente.

5.

O seguro prestamista não caracteriza venda casada quando sua contratação é facultativa e expressamente informada ao consumidor.

6.

A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de prova acerca da abusividade alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 487, I, e 85, §11. CDC, art. 6º, VIII. Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539, 541 e 566. STJ, REsp nº 1.061.530/RS. STJ, AgInt no AREsp 2593853/RS. TJPA, Apelação Cível nº 0001682-20.2014.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno. TJPA, Apelação nº 0820808-06.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho. TJPA, Apelação Cível nº 0816827-85.2025.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. TJPA, Apelação Cível nº 0802395-53.2024.8.14.0024, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MATUSALEM SOUZA DOS REMEDIOS DANTAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci,
nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A sentença recorrida, lançada sob o id 33974217, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela instituição financeira demandada, acolheu a impugnação ao valor da causa para retificá-lo ao montante de R$ 23.614,51, afastou a preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, concluiu pela legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, reconhecendo a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato junto ao DETRAN, da tarifa de avaliação do bem, da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, bem como a regularidade da capitalização dos juros e da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Consignou, ainda, inexistir abusividade apta a ensejar revisão contratual, entendendo que os encargos contratados estavam em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual julgou integralmente improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais de id 33974218, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida pela parte autora, a qual reputa imprescindível para comprovação da cobrança de encargos abusivos e ilegalidades contratuais; aduz que houve error in procedendo, pois a demanda envolveria questões fáticas que demandariam dilação probatória.

No mérito, afirma a abusividade da capitalização diária de juros, sustentando ausência de informação clara acerca da taxa diária aplicada; alega que os juros remuneratórios contratados superam excessivamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; defende a ilegalidade da tarifa de cadastro, ao argumento de inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente; sustenta a impossibilidade de cobrança de juros moratórios capitalizados diariamente, por ausência de previsão legal; impugna a cobrança das despesas de avaliação e registro do contrato, afirmando inexistir demonstração da efetiva prestação dos serviços; além disso, sustenta a abusividade da contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte apelada deixou transcorrer in albis o prazo legal, inexistindo manifestação recursal nos autos.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.
2.
Preliminar

A preliminar suscitada pelo apelante cinge-se à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial contábil, reputada imprescindível para comprovação da cobrança de encargos abusivos.

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, podendo julgar antecipadamente o mérito quando entender suficientemente instruído o feito, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do CPC.

No caso concreto, a controvérsia possui natureza eminentemente documental, consistindo na análise da legalidade de cláusulas constantes de contrato bancário de financiamento de veículo, especialmente quanto à capitalização de juros, juros remuneratórios, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, registro de contrato, seguro prestamista e encargos moratórios.

O contrato foi regularmente juntado pelo BANCO PAN S.A. ao id
33974199
, contendo a integralidade das condições pactuadas, inclusive as características da operação, taxas de juros, custo efetivo total, tarifas, seguro e cláusulas gerais da Cédula de Crédito Bancário.

Constam, ainda, nos autos o Termo de Avaliação do Veículo, fotografias do automóvel financiado, ficha cadastral e demais documentos relacionados à operação financeira, elementos suficientes para a apreciação da controvérsia sem necessidade de produção de prova técnica.

A sentença recorrida, ao enfrentar a questão, consignou expressamente que “o feito encontra-se apto a julgamento nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que a matéria controvertida pode ser comprovada exclusivamente por provas documentais e não há necessidade de produção de outras provas além das que já constam nos autos”.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte ajusta-se integralmente ao caso concreto:

“Não há cerceamento de defesa quando o contrato firmado entre as partes é suficiente para permitir a análise da legalidade das cláusulas, sendo desnecessária a produção de prova pericial” (TJPA, Apelação Cível nº 0001682-20.2014.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado).

No mesmo sentido:

“Alegação de cerceamento de defesa não configurada, sendo desnecessária a dilação probatória quando a matéria é suficientemente comprovada por documentos” (TJPA, Apelação nº 0820808-06.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho).

Dessa forma, inexistindo necessidade de prova técnica para o deslinde da controvérsia, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3.
3.
Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da alegada abusividade de encargos contratuais, notadamente capitalização de juros, juros remuneratórios, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, registro de contrato, seguro prestamista e juros moratórios.

A sentença deve ser mantida.

Inicialmente, observa-se que a parte autora firmou com o BANCO PAN S.A. Cédula de Crédito Bancário – Proposta nº 102897110, destinada ao financiamento de veículo Volkswagen Spacefox, ano/modelo 2009, no valor total financiado de R$ 27.489,78, com pagamento em 48 parcelas de R$ 1.252,96, taxa de juros de 3,80% ao mês e 56,36% ao ano, além de CET de 4,85% ao mês e 77,94% ao ano.

No que concerne à capitalização de juros
, verifica-se que o contrato foi celebrado após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo lícita a capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

No contrato juntado ao id
33974199
, consta cláusula expressa prevendo que o valor do crédito será acrescido de “juros remuneratórios capitalizados diariamente”.

Além disso, a taxa anual de juros pactuada (56,36% a.a.) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (3,80% a.m.), circunstância suficiente para autorizar a capitalização dos juros, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

Súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

A propósito, a jurisprudência cito precedente deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

“4. A capitalização mensal de juros é válida, pois prevista expressamente no contrato celebrado após 31/03/2000, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 541; REsp 973.827/RS).” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0816827-85.2025.8.14.0301 - Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque - 3ª Turma de Direito Privado).

Quanto aos juros remuneratórios
, igualmente não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo admissível a revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta. Vejamos o entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS, segundo o qual:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada.”

No caso concreto, o apelante não produziu prova técnica ou documental idônea capaz de demonstrar efetiva discrepância abusiva entre a taxa pactuada e a média de mercado apta a justificar intervenção judicial excepcional.

Quanto à tarifa de cadastro
, sua cobrança é válida quando prevista contratualmente e vinculada ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos da Súmula 566 do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No contrato juntado ao id
33974199
, há previsão expressa da tarifa de cadastro no valor de R$ 850,00, além de cláusula específica esclarecendo sua finalidade e registrando ciência do consumidor quanto à possibilidade de isenção caso apresentasse pessoalmente os documentos necessários à análise cadastral.

Também não prospera a insurgência quanto à tarifa de avaliação do bem e registro de contrato.

A documentação acostada pelo banco demonstra a existência de Termo de Avaliação do Veículo, acompanhado de fotografias e identificação do automóvel financiado, evidenciando a prestação do serviço correspondente à tarifa de avaliação no valor de R$ 650,00.

Da mesma forma, o contrato prevê expressamente o registro da garantia fiduciária e a possibilidade de inclusão do respectivo custo no CET da operação, inexistindo demonstração de cobrança indevida ou serviço inexistente.

No tocante ao seguro prestamista
, verifica-se que o contrato contém cláusula expressa estabelecendo a facultatividade da contratação, inclusive permitindo ao consumidor contratar seguro com seguradora de sua livre escolha.

Assim, ausente prova de imposição compulsória do seguro ou de condicionamento da concessão do crédito à contratação do produto securitário, não há falar em venda casada. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

Ementa: Direito bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato. Juros remuneratórios. CET (custo efetivo total).
Seguro prestamista. Ausência de venda casada
. Tarifa de registro do contrato. Comprovação de prestação do serviço. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a suposta cobrança abusiva de juros remuneratórios e de tarifas, como o seguro prestamista e o registro de contrato, que teriam sido impostas ao consumidor sem a devida justificativa.

III. Razões de decidir

3. No que tange aos juros remuneratórios, o apelante não considerou o CET (Custo Efetivo Total) do financiamento, justificando-se a diferença entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada.

4. Quanto ao seguro prestamista, a opção de contratação foi clara e separada, não configurando venda casada, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

5. Já a tarifa de registro do contrato foi comprovada como serviço efetivamente prestado, não havendo abuso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É válida a cobrança de tarifas bancárias, como seguro prestamista e registro de contrato, quando devidamente informadas e comprovada a prestação do serviço, não havendo abuso ou venda casada
.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802395-53.2024.8.14.0024 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-12)

Por fim, no que diz respeito aos juros moratórios e à alegada capitalização diária dos encargos de mora, embora o contrato preveja incidência “pro rata” e capitalização diária, a parte apelante não demonstrou concretamente a existência de cobrança superior aos limites legalmente admitidos, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova mínima.

Cumpre destacar que,
ainda que a relação jurídica esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor
, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tal circunstância não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova aptos a demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito” (STJ, AgInt no AREsp 2593853/RS).

No caso concreto, o apelante limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de prova técnica idônea, baseando-se, inclusive, em cálculos unilaterais sem respaldo pericial, o que inviabiliza o reconhecimento de qualquer abusividade.

Por fim, inexistindo ilegalidade nas cobranças impugnadas, resta prejudicado o pedido de
repetição de indébito
, por ausência de pagamento indevido.

4.

4
.
Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Majoram-se os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026